Tribunal: STF
Processo: AO 2714
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Direito Constitucional e Processual Civil. Ação originária. Ato negativo do CNJ. Alegação de extravio de peça processual. 



1. Ação originária ajuizada em face de decisão do CNJ que indeferiu pedido de providências, por versar matéria jurisdicional. Alegação de extravio de peça processual em Tribunal de Justiça.



2. Não compete ao STF julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes.



3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes.



4. Ação originária extinta sem julgamento de mérito.



    1. Trata-se de ação originária ajuizada em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferida no âmbito do Pedido de Providências (PP) nº 0001535-27.2019.2.00.0000. O ato impugnado indeferiu pedido do autor para que fosse verificado suposto extravio de razões recursais e comprovantes de recolhimento de custas, em feito no qual o autor figura como réu e apelante, em curso perante o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). O CNJ fundamentou sua decisão na impossibilidade de revisar ato judicial naquela instância administrativa. Eis a ementa do acórdão administrativo impugnado: 



    PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR POR INADEQUAÇÃO DAVIA ELEITA. EXPEDIENTE CUJO OBJETO APRESENTA NATUREZAEMINENTEMENTE JURISDICIONAL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO TEOR DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DASRAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO. INCOMPETÊNCIADO CNJ. 



    1. Pretensão de reforma da decisão de indeferimento liminar que considerou que o objeto deste expediente apresenta natureza jurisdicional, uma vez que o pleito dirigido a este Conselho é a modificação do teor da decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto em decorrência da ausência das razões recursais, atuação que demanda exame de matéria de prova já rechaçada no tribunal recorrido. 



    2. O recorrente pauta suas razões recursais na ineficiência da prestação do serviço administrativo jurisdicional por extravio das razões recursais e custas processuais, na demonstração que o peticionante realizou o protocolo do seu recurso de apelação cível corretamente e na competência do CNJ para proceder às providências cabíveis quanto à falha cartorária, a teor do art. 98 do RICNJ, pois o pedido visa garantir a eficiência dos serviços prestados pela administração jurisdicional e evitar o vilipendio do direito do peticionante. 



    3. A competência fixada para o CNJ é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não podendo ocorrer intervenção em conteúdo de decisão judicial, mesmo que para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade. 



    Recurso administrativo improvido.



    2. O autor alega que seu pedido não tem natureza jurisdicional, uma vez que se refere à falha administrativa, consistente em erro cartorário. Requer liminar para suspender o andamento do processo judicial em que houve o suposto erro cartorário (ação de reintegração de posse nº 0033574-75.2008.805.0080, em trâmite perante a 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana - BA). No mérito, postula a anulação da decisão do CNJ e a determinação de prolação de nova decisão, uma vez que o pedido de providências não tratou de matéria jurisdicional.



    3. A União, instada a se manifestar sobre o pedido de liminar (doc. 132), alega que o Supremo Tribunal Federal seria incompetente para conhecer da causa, uma vez que impugna decisão negativa do CNJ. Aduz que a matéria tem cunho jurisdicional, não sendo passível de revisão pelo CNJ, de modo a afastar a plausibilidade do pedido. Requer a extinção do feito, sem resolução de mérito, em vista da incompetência do STF ou o indeferimento da medida liminar, em razão da ausência de plausibilidade do direito invocado. 



    4. É o relatório. Passo a decidir. 



    5. Acolho as razões da União quanto à incompetência do STF para julgar a causa, bem como quanto à natureza jurisdicional do tema submetido ao CNJ. 



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não compete à Corte julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. Consideram-se assim aqueles pronunciamentos que, por não interferirem em relações jurídicas, não agravam a situação dos interessados. Veja-se o seguinte precedente, da relatoria da Ministra Rosa Weber, em situação análoga à presente: 



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÕES DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO PREJUDICADAS. NULIDADE DA DISTRIBUIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DEMISSÃO APLICADA CONTRA JUIZ DE DIREITO NÃO VITALÍCIO. PEDIDO DE REVISÃO DISCIPLINAR NÃO CONHECIDO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO PRATICADO PELA CORTE LOCAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, R ). THEMA DECIDENDUM ENFRENTADO EM WRIT ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Arguições de impedimento e suspeição julgadas manifestamente inadmissíveis pelo Ministro Presidente (com decisões transitadas em julgado). Prejuízo das alegações reiteradas no presente recurso. 



    2. Não é admitida a arguição de nulidade da distribuição após o julgamento desfavorável da causa. Competência relativa. Matéria preclusa (art. 67, § 6º, do RISTF). 



    3. Esta Suprema Corte não é competente para julgar, em sede originária, demandas instauradas contra decisões negativas do CNJ. Inexistência de arbitrariedade, abuso de poder ou ilegalidade manifesta na decisão do CNJ que não conheceu da revisão disciplinar proposta contra o julgamento que impôs, na Corte local, a demissão do agravante. Matéria enfrentada em writ anterior (MS 35.141/DF, da minha relatoria) 



    4. Enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia afasta-se a tese de que não fundamentado o decisum (art. 489, do CPC/2015). Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido. (AO 2537 AgR, Ministra Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 30.11.2021, DJe de 07.12.2021)



    7. Não se trata de delimitar a competência do STF em função do resultado do julgamento no CNJ, mas, sim, de identificar a autoridade que pratica o ato impugnado, o que é decisivo para a definição da competência jurisdicional. Se a decisão do CNJ não inova ou provê quanto ao já decidido anteriormente, trata-se de ato que “nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu, a significar que o CNJ não substituiu nem supriu, por qualquer resolução sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal de jurisdição inferior” (MS 32.729- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.03.2014).



    8. Essa é a situação dos autos. Na decisão impugnada, o CNJ não conheceu do pedido de providências, pois tratava de matéria jurisdicional, hipótese que não se enquadra nas atribuições daquele órgão. Portanto, esta ação originária busca trazer ao conhecimento do Supremo questão que envolve autoridades e órgãos não submetidos à sua jurisdição, como os setores do TJBA citados pelo autor em sua peça vestibular.



    9. Registre-se que eventual extravio de peças processuais deve ser resolvido no âmbito do próprio processo em que verificada a ocorrência. Destaque-se que a parte não trouxe aos autos informação acerca da decisão proferida no processo originário, pelo Tribunal de Justiça, sobre sua alegação de extravio da peça processual. Desse modo, mesmo que superada a tese da incompetência, o pedido não poderia ter seguimento, uma vez que o CNJ não incorreu em nenhum vício ao analisar o tema. 



    10. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos.



    11. A jurisprudência do STF tem seguido essa linha de entendimento, conforme evidenciado no precedente abaixo: 



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VISTA PRÉVIA À PGR. DESNECESSIDADE. DECISÃO FUNDADA NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS À AUTORA COMPATÍVEIS COM A SANÇÃO APLICADA. APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO CNJ. PREVISÃO EM REGIMENTO INTERNO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018). 



    2. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispensa-se remessa dos autos à PGR, sempre que a decisão for proferida com base na jurisprudência pacífica do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    3. Resta assegurado o princípio da ampla defesa e do contraditório, quando o autor for devidamente intimado da juntada de documentos e lhe for possibilitado o acesso à mídias digitais constantes nos autos. 



    4. Penalidade de aposentadoria compulsória justificada na existência de acervo probatório robusto indicativo da prática de falta disciplinar grave. 



    5. Não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos indiciários que deram ensejo à conclusão condenatória do processo administrativo disciplinar. 



    6. A apreciação, por decisão monocrática, dos embargos de declaração opostos em face do julgado proferido pelo CNJ, está prevista no artigo 115, § 6º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça prevê. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento. (AO 2553 AgR, Ministro Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 05.09.2021, DJe de 11.09.2021)



    12. Em face das razões expostas acima, julgo extinto o feito sem resolução de mérito (art. 486, IV, do CPC). Custas pela impetrante. Fixo os honorários em R$ 500,00 (art. 85, § 8º, do CPC) em favor da União.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator